Tribunal: TJES
Processo: 5011234-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011234-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V. R. SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA FORA DO MOMENTO PROCESSUAL DEVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por V. R. Serviços Ltda-EPP contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, no âmbito de ação ordinária com obrigação de fazer ajuizada por Atlântica Produtos de Petróleo Ltda. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à tese de que a juntada da memória de cálculo, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, atenderia ao disposto no art. 525, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não enfrentar expressamente a tese da embargante sobre a possibilidade de juntada posterior da memória de cálculo, desde que dentro do prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, bem como, excepcionalmente, a sanar premissa fática ou jurídica equivocada relevante ao desfecho da causa.

4.
A alegação de omissão não se sustenta quando a matéria invocada já foi, ainda que implicitamente, enfrentada e rejeitada pelo acórdão embargado.

5.
A jurisprudência do STJ exige que a alegação de excesso de execução seja acompanhada, no mesmo ato, da memória discriminada de cálculo, vedada a complementação posterior, ainda que dentro do prazo legal.

6.
O acórdão embargado examinou a tese da parte, assentando que a juntada posterior da memória de cálculo não supre a exigência legal do art. 525, § 4º, do CPC, o que afasta qualquer vício de omissão.

7.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequada para a correção de eventual error in judicando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A juntada da memória de cálculo em momento posterior à impugnação, ainda que dentro do prazo de 15 dias, não supre a exigência do art. 525, § 4º, do CPC, que impõe apresentação simultânea e imediata.

2.
Não configura omissão o não enfrentamento expresso de tese jurídica já implicitamente afastada pela fundamentação adotada no acórdão embargado.

3.
Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
V. R. Serviços Ltda-EPP
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 13118754) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que rejeitou liminarmente a
impugnação
apresentada pela embargante ao “
cumprimento de sentença
” deflagrado no bojo de “
ação ordinária com pedido de obrigação de fazer
” ajuizada por
Atlântica Produtos de Petróleo Ltda
.

Em suas razões recursais (Id 13313393), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada por não ter sido expressamente enfrentada a sua tese jurídica de que a apresentação da memória de cálculo, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, atende ao disposto no art. 525, § 4º, do CPC, inexistindo irregularidade ou motivo para o não conhecimento da impugnação, tampouco caracteriza uma tentativa de emenda à inicial.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pela embargante – existência de omissão no julgado – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto propósito de que sejam revisitadas as provas produzidas e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi desfavorável no julgamento, o que certamente não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

A prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa, como se sabe, que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor por mim proferido (Id 11888014).

No caso em tela, o cerne da discussão não foi se a juntada da memória de cálculo ocorreu dentro ou fora do prazo quinzenal, mas sim, que
não ocorreu no momento processual exigido por lei
, qual seja,
concomitantemente à apresentação da peça de impugnação.

O voto condutor do julgamento é cristalino ao estabelecer que a exigência do art. 525, § 4º, do CPC é de apresentação
imediata
e
simultânea
, sendo vedada a emenda ou complementação posterior,
ainda que dentro do prazo para impugnar
, conforme se extrai dos trechos a seguir:

“(...) Não obstante a aparente tempestividade da impugnação apresentada pela agravante no dia 18/06/2021 (fls. 167/173 dos autos físicos), diante da suspensão de prazos operada por Atos Normativos oriundos deste egrégio Tribunal, rejeito a tese recursal de que não haveria óbice na apresentação da memória de cálculos,
em momento posterior à impugnação
, desde que observado o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar o pedido de cumprimento de sentença, tal qual procedera a agravante ao acostar a sua memória de cálculos somente em 21/06/2021, isto é, 3 (três) dias depois de apresentar sua impugnação.

Conforme estabelece o art. 525, § 4º, do CPC/2015, quando o executado alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, cumprir-lhe-á declarar
de imediato
o valor que entende correto, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo:

(...)

Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao executado/impugnante não apenas indicar o valor que entende correto, mas também
apresentar no mesmo ato a memória discriminada de cálculo
, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial:

(...)

Portanto, mais do que simplesmente alegar a incorreção do valor executado, deverá o executado apresentar,
concomitantemente
, a respectiva memória de cálculo, isto é, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, se desacompanhadas da respectiva memória de cálculo que, na espécie, só veio aos autos dias após a impugnação ser apresentada.”

Conforme se observa dos trechos acima transcritos, ao concluir este Órgão Julgador que a memória de cálculo constitui peça indispensável, que deve ser apresentada
no mesmo ato
, sob pena de rejeição liminar e vedação à emenda, implicitamente rejeitou a tese da ora embargante de que a juntada posterior do cálculo, dentro do prazo, supre o vício formal originário.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.